Tribunal: STF
Processo: ARE 1433053
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ARTIGO 6º-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NA EMENDA 41/2003. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR – APOSENTADORIA – INVALIDEZ PERMANENTE – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003 – INTEGRALIDADE E PARIDADE – NÃO OBSERVAÇÃO. 



    1. Os proventos do servidor público aposentado por invalidez permanente são proporcionais ao tempo de contribuição, ressalvadas as hipóteses de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, cujo rol legal é taxativo. 



    2. Para os servidores que ingressaram no serviço anteriormente à Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/2003, é assegurado o recebimento da aposentadoria por invalidez, com observância das regras de integralidade e da paridade. 



    3. A exceção prevista no art. 6-A da Emenda Constitucional nº 41/03 não beneficia os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 01/01/2004, os quais se submetem ao critério de cálculo dos proventos de aposentadoria previsto nos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República c/c o art. 1º da Lei Federal nº 10.887/04.” (Doc. 16, p. 5)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Marcus Afonso Araujo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 1º, inciso I e § 3º, da Constituição da República e 1º da Emenda Constitucional 70/2012. Sustenta, em síntese, o direito à paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. Afirma que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da questão posta nestes autos no Tema 754, “deixando contudo de pronunciar expressamente sobre a forma de calculo dos proventos da aposentadoria por invalidez de servidor público em razão de acidente de serviço, tema que merece apreciação por essa Egrégia Corte Constitucional” (Doc. 21, p. 4). Salienta que o Tribunal de origem “não observou as exceções previstas no texto constitucional, decidindo à margem dos requisitos, como se a aposentação do Recorrente tivesse ocorrido fora dos critérios: acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, em manifesta violação do dispositivo constitucional” (Doc. 21, p. 13). Argumenta que o acórdão ora recorrido “ofende diretamente texto da Constituição da República, considerando que o Recorrente foi aposentado em 2015 após a vigência da EC 70/2012 e antes da EC 103/2019, ou seja, violação direta e literal da Constituição da República, a saber art. 40, § 1º, I, da CRFB/88, pois nega vigência ao termo Exceto previsto no inciso citado, o qual exclui a possibilidade de cálculo da aposentadoria por acidente de serviço na forma proporcional, reconhecendo que a mesma seja calculada com integralidade e paridade” (Doc. 21, p. 13-14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para reestabelecer a sentença de primeiro grau.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 754 (Doc. 37).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, sob o seguinte fundamento: 



    “(...) o entendimento fixado no aludido paradigma não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que o acórdão assentou que ‘o Apelado ingressou no cargo aos 26/06/2006, após a publicação da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003 (evento 5). Não se lhe aplicam, por conseguinte, a exceção prevista no art. 6º-A da emenda constitucional destacada e o cálculo dos proventos deve seguir o disposto no art. 1º da Lei nº 10.887/04’ (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 71, pág. 9).” (Doc. 42, p. 2)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, expressamente dispôs:



    “Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 924.456, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2017, firmou o entendimento de que o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do artigo 40, §§ 3º, 8º e 17, da Constituição da República. Naquela assentada, consignou-se que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.” (Destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem asseverou:



    “No caso, contudo, o Apelado ingressou no cargo aos 26/06/2006, após a publicação da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003 (evento 5). 



    Não se lhe aplicam, por conseguinte, a exceção prevista no art. 6º-A da emenda constitucional destacada e o cálculo dos proventos deve seguir o disposto no art. 1º da Lei nº 10.887/04.” (Doc. 16, p. 13, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a pretensão do autor não se enquadra no que expressamente previsto no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012.



    Nesse sentido, mencionem-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos, em casos análogos ao presente, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 



    (...)” (Recurso Extraordinário 987.084-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/12/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°-A na EC 41/2003. 



    II - No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    (...)” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.334.041-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2021, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do não preenchimento dos requisitos constantes na Emenda Constitucional 41/2003, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente